Tribunal: TJDFT
Processo: 0745957-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745957-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WILLIAM CESAR BENTO AGRAVADO: AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CLINICAS GUARA LTDA, EDUARDO CALIXTO SALIBA D E C I S Ã O 1. William Cesar Bento opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 66767151), que não conheceu do agravo de instrumento interposto por intempestividade, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em suas razões recursais (ID 67169232), o embargante aponta omissão na decisão. Sustenta que “a manutenção da baixa de penhora sobre o imóvel de matrícula no 148.727, com base em premissas equivocadas, atenta contra o devido processo legal, à boa-fé processual e a cooperação que as partes devem conduzir o feito, ferindo pilares do direito brasileiro, contido no art. 5o, LIV da Constituição Federal e do art. 5o e 6o do CPC”. Argumenta também violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ausência de análise da possibilidade de grave lesão, pois o imóvel destina-se à sua residência. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado e para que, como consequência, seja conhecido do agravo de instrumento, com análise do mérito recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, não se verifica no decisum embargado nenhuma omissão. Por relevante, colaciona-se trecho: (...) 2. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada por AMS Administradora de Bens Incorporadora e Construtora Ltda. (agravada) contra Clínicas Guará Ltda., William Cesar Bento (agravante) e Eduardo Calixto Saliba, com o objetivo de recebimento de crédito inicialmente calculado em R$449.479,93 (quatrocentos e quarenta e nove mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos). Decisão proferida em 19/7/2020 determinou a penhora do apartamento descrito no ID origem 65034813, de propriedade de Maria de Fátima Lordes Saliba, esposa do executado Eduardo Calixto Saliba (ID 68014157). A referida constrição foi desconstituída em 6/7/2023, consoante decisão de ID 163561811, que assim dispôs: (...) Conforme dito, as executadas MARIA DE FATIMA LORDES SALIBA e RENATA VEIGA BRANDAO foram excluídas do polo passivo da presente execução, nos termos da sentença prolatada nos embargos à execução no 0707833-92.2019.8.07.0001. A alegação do exequente, de que elas respondem com os seus bens pelas dívidas contraídas pelos cônjuges, não tem passagem, uma vez que as peculiaridade do caso afastam a aplicação da regra do art. 790, IV, do CPC, já que não houve nenhum benefício vertido em prol da família, pois a gênese do débito é fiança prestada em contrato de locação. Convém frisar que a responsabilidade de um cônjuge pelo pagamento de dívida contraída pelo outro somente é possível nos casos em que o crédito é revertido em proveito deles mesmos ou da família. No caso, portanto, apenas aquele que prestou a garantia é que responde com seus bens, de modo que o patrimônio do consorte alheio ao negócio, cuja obrigação não lhe aproveitou, não pode ser responsabilizado, já que a solidariedade não se presume (art. 265 do Código Civil). Ademais, em se tratando de fiança, o patrimônio de ambos os cônjuges somente responde pela dívida, em tese, por força da outorga uxória, que serve para expressar esse assentimento. Ocorre que essa autorização marital, na hipótese, ficou afastada, sendo certo que o patrimônio do cônjuge alheio à relação contratual está blindado da expropriação. (...) Ademais, fica desconstituída a penhora do imóvel de propriedade da executada MARIA DE FATIMA LORDES SALIBA, matriculado sob o no 148.727 (...). Para essa finalidade, atribuo a esta decisão força de ofício/mandado, ficando a cargo do interessado o pagamento dos emolumentos. (...) Da análise dos autos, verifica-se que não foi interposto recurso contra essa decisão. Posteriormente, em 15/4/2024, foi decretada nova constrição sobre direitos aquisitivos de imóvel, mas desta vez de propriedade do recorrente/executado, William (ID origem 193115100). Opostos embargos de declaração (ID 193709651), estes foram acolhidos (ID 195168033) a fim de conceder reabertura de prazo para manifestação quanto à decisão que decretou a penhora. Foi apresentada então impugnação à penhora dos direitos aquisitivos de imóvel, propriedade do executado William (ID 196413217), que, contudo, foi rejeitada no dia 8/7/2024 (ID 200563680). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem em 24/7/2024 (ID 205026118). Na oportunidade, foi elucidado que a penhora incidiria diretamente sobre o imóvel em decorrência da baixa dos gravames. Não ressai dos autos a interposição de recurso contra essa decisão. Em 19/8/2024 e 6/9/2024, o recorrente apresentou pedidos de reconsideração na origem, referente à desconstituição da penhora sobre imóvel de Maria de Fátima, que foram rejeitados (ID 210782353). Por relevante, colaciona-se trecho: (...) Nos termos do art. 797 do CPC, o processo de execução se desenvolve no interesse do credor. Na hipótese, o credor não manifestou interesse na expropriação doutro imóvel. Para além disso, a decisão de ID 163561811, proferida em 6/7/2023, está acobertada pela preclusão, conforme disposto no art. 507 do CPC, o que impossibilita a rediscussão da penhora sobre o imóvel de matrícula no 148.727. Contudo, o caso não comporta imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois não houve prévia intimação do executado a respeito, bem como porque, por ora, não foram ultrapassados os lindes do exercício do seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Posto isso, indefiro o pedido de William César Bento e mantenho a desconstituição da penhora do referido imóvel. Assim, fica mantida a desconstituição da penhora do imóvel de propriedade da executada MARIA DE FATIMA LORDES SALIBA, matriculado sob o no 148.727, no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (R.11/148.727). Atribuo a esta decisão força de ofício/mandado para remessa pela interessada (art. 6o do CPC), ficando a cargo dela o pagamento dos emolumentos, conforme já decidido (ID 163561811). Quanto aos requerimentos do credor para expedir alvarás, o CJU deverá cumprir a decisão de ID 193115100: 1. Expedir alvará de levantamento em favor do exequente no valor de R$ 32.180,51 (conta bancária informada na petição de ID 210782010); 2. Expedir alvará de levantamento em favor do cônjuge do executado William César Bento (Renata Veiga Brandão) no valor de R$ 12.257,76, (conta bancária informada na petição de ID 192331379). No que diz respeito ao imóvel penhorado nestes autos, deverá o CJU cumprir a decisão de ID 205026118 (expedir termo de penhora referente ao imóvel de matrícula 50.452). (...) Feita essa recapitulação fática, verifica-se que as decisões que (i) desconstituiu a penhora sobre imóvel de Maria de Fátima e (ii) decretou a constrição sobre imóvel do recorrente/executado William estão acobertadas pela preclusão temporal. Como assentado anteriormente, a decisão que desconstituiu a penhora sobre imóvel de Maria de Fátima foi proferida em 6/7/2023, consoante decisão de ID origem 163561811. A ciência dessa decisão por parte do recorrente ocorreu em 12/7/2023, conforme aba “expedientes”. Nesse contexto, o prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão findou-se em 2/8/2023. Em sentido semelhante, a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos de imóvel, propriedade do executado William, foi rejeitada no dia 8/7/2024 (ID 200563680). Opostos embargos de declaração, estes também não foram acolhidos pelo Juízo de origem, em 24/7/2024 (ID 205026118). Veja-se que a ciência dessa decisão se deu em 29/7/2024, como consta na aba “expedientes” dos autos de origem. O prazo para interposição de agravo de instrumento, nessa linha, encerrou-se em 19/8/2024. O presente recurso foi interposto somente em 25/10/2024, ressaindo-se, nessa medida, sua intempestividade quanto aos reportados atos judiciais, ante o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. As petições acostadas aos IDs 208083549 e 210161356 (autos de origem) não tiveram aptidão para suspender o prazo recursal, porquanto, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. E assim decidiu o Juízo de origem na decisão ao ID 210782353 (autos de origem), em 14/8/2024, de acordo com o trecho a seguir transcrito: Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à situação em análise, mutatis mutandis: PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA MESMO DEPOIS DE DADA OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. Apresentado o recurso após o prazo, forçoso é reconhecer a sua intempestividade. 3. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para o recurso cabível. Jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Agravo interno não conhecido. (STJ, AgInt no AREsp 1.863.386/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 8/5/2017) Na mesma linha, há precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. (...) 2. Com efeito, a questão apresentada pelo ora agravante já foi objeto de decisão pretérita nos autos de origem, não tendo sido objeto de insurgência por parte do ora agravante, operando-se a preclusão. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1312585, 07288826120208070000, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO REGULAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em embargos à execução, que indeferiu ao autor, o benefício de gratuidade judiciária, assim como o pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a inclusão da empresa PBFRANCHISING LTDA no polo passivo dos embargos executórios. (...) 5. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. 5.1. Precedente jurisprudencial: “(...) O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 8/5/17). 6. Não existe qualquer óbice para que sejam praticados, concomitantemente, o pedido de reconsideração e a interposição do recurso (logicamente na hipótese onde é permitida a retratação). 6.1. O que é defeso é a parte requerer isoladamente o pedido de reconsideração para, somente após, em caso de indeferimento do pleito, manejar o recurso, na medida em que referido expediente não tem aptidão de sobrestar a fluência do prazo recursal. (...) (Acórdão n. 1243078, 07243334220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 25/10/2024, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo. (...) Nesse contexto, verifica-se que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conhecer do recurso. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Portanto, em que pese a argumentação apresentada no recurso de embargos de declaração opostos pelo executado, tem-se que a fundamentação utilizada na decisão recorrida demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada aplicação das normas pertinentes ao caso, além disso, atende adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora